Tribunal: TJDFT
Processo: 0744964-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. Nos termos do artigo 108, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias, mediante decisão fundamentada, baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade da medida. Presentes os indícios de autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo, a internação justifica-se em razão da gravidade do ato infracional em tese praticado, aliado ao contexto de vulnerabilidade apresentado pelo adolescente e pela sua reiteração na prática de atos infracionais.